Tribunal: TJES
Processo: 5004937-34.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004937-34.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMILIANE ALVES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, eis que preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre a parte autora da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar a demanda e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. O mesmo requer o acolhimento do recurso, com a procedência da demanda.

Compulsando os autos, verifico que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Explico.

Apesar do Juízo
a quo
ter entendido pela incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, no Incidente de Resolução de Demandadas Repetitivas nº 0000025-75.2017.8.08.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Colegiado Recursal, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, restou fixado o entendimento de que
“
Os Juizados Especiais Cíveis são competentes para julgar as demandas relacionadas a bloqueio de internet após a consumação da franquia contratada”.

Dessa forma, a r. Sentença proferida pelo Juízo
a quo
não merece ser mantida, tendo em vista a competência dos Juizados Especiais Cíveis para julgamento da demanda.

No entanto, não é viável o julgamento do mérito dos pedidos no estado em que o processo se encontra, visto que a sentença em apreço foi proferida antes mesmo da angularização da relação processual.

À vista disso, realizando uma interpretação lógico-sistemática da peça recursal, vez que pretende o autor a análise de mérito da presente ação, entendo ser parcialmente procedente o recurso, para anular a r. Sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.

Esclareço, por oportuno, que o pleito recursal deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, não só se restringindo aos pedidos constantes do capítulo sob a rubrica “dos pedidos”, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraída da interpretação lógico-sistemática da peça vestibular não implica julgamento extra petita. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO FORA DOS LIMITES OBJETIVOS DA AÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de indenização e compensação por danos materiais e morais. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88. 3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 4. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
5. Não implica julgamento fora dos limites objetivos da ação a concessão de tutela jurisdicional que se encontra, ainda que implicitamente, abrangida no pedido formulado na petição recursal, extraída mediante sua interpretação.
6. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 7. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de danos moral e material, em razão da não comprovação de ato ilícito praticado pela agravada, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1049331 PE 2017/0020268-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2019) (grifei)

Destarte,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, para anular a r. Sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.